Tribunal: CARF
Processo: 10950.005958/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10950.005958/2008-77 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.653 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
PARANÁ CITRUS S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa
quando todos os fatos estão descritos e embasados, possibilitando à
contribuinte contestar todas razões de fato e de direito elencadas no Despacho
Decisório.
VARIAÇÃO
CAMBIAL
ATIVA.
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO.
INCLUSÃO NO CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI No
9.363/96.
Conforme decidido pelo STF, no RE no 627.815/PR, com repercussão geral,
consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, devendo, assim, ser incluídas no cálculo do Crédito Presumido
de IPI da Lei no 9.363/1996.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE ÓLEO
COMBUSTÍVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 19.
Conforme disposto na Súmula no 19 do CARF, o óleo combustível não pode
ser computado na apuração da base de cálculo do crédito presumido de IPI
previsto na Lei 9.363/1996.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
MORA
DA
ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF no
154.
A teor do REsp no 1.035.847 (STJ), submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
combinado com o enunciado da Súmula CARF no 154, é legítima a incidência
de correção pela taxa SELIC a partir do 361o (trecentésimo sexagésimo
primeiro) dia, contado da data do protocolo do pedido em virtude de mora da
Administração, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/2007, sobre a parcela do
crédito que não tenha sido originalmente reconhecida e, posteriormente,
revertida no âmbito do processo administrativo fiscal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.005958/2008-77
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005958/2008-77

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para (i) reconhecer que consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das
variações cambiais ativas, devendo, assim, ser incluídas no cálculo do Crédito Presumido de IPI
da Lei no 9.363/1996, conforme decidido pelo STF, no RE no 627.815/PR, com repercussão geral
e (ii) reconhecer o direito a correção monetária, pela taxa Selic, do crédito presumido de IPI,
para os valores revertidos na fase de julgamento, devendo ser contada a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no
154.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Laércio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI de que trata a Lei no
9.363, de 1996, relativo ao 2o trimestre do ano calendário de 2003, no valor de R$
567.082,52, efetuado através da PER/DCOMP no 42447.67465.171204.1.1.01-6961.
Mediante o Despacho Decisório de fls. 456/473, a autoridade da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Maringá deferiu parcialmente o pedido, no valor de R$
286.038,84, em virtude da seguinte apuração:
- exclusão da receita de exportação dos complementos de preço, originados de variações
monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa
de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual;
- concordância com os valores de receita operacional bruta apresentados pela
interessada nos DCPs dos 1o e 2o trimestres de 2003;
- exclusão do valor das aquisições de insumos, das aquisições de óleo combustível não
utilizado diretamente na produção;
- manutenção das aquisições de insumos adquiridos de pessoas físicas conforme Parecer
PGFN/CRJ no 2116/2011, aprovado pelo Ato Declaratório PGFN no 14, de 20/12/2011.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 584/610, alegando em síntese, que:
- ainda que subsistam as glosas com relação às notas fiscais de complemento de preço,
os valores das “Vendas a Comercial Exportadora Acumulada até o mês anterior”, o
“Total da Receita de Exportação Acumulada até o mês anterior” e o “Total da Receita
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005958/2008-77

de Exportação acumulada” estão completamente divergentes daqueles valores
constantes no DCP apresentado pela manifestante;
- também foram verificadas divergências no cálculo das matérias-primas, produtos
intermediários e embalagens em relação ao DCP;
- por falta de motivação, pela fiscalização, destas diferenças, requer a nulidade do
Despacho Decisório;
- a variação cambial ativa é um complemento da operação original, motivo pelo qual, se
a receita oriunda da operação original é considerada “receita bruta de exportação”, não
há razão para entender que o complemento de preço não o seja;
- contesta a glosa dos créditos oriundos da aquisição do produto “óleo BPF” utilizado
como fonte energética em caldeira industrial, por se tratar de produto intermediário;
- defende a correção monetária do direito creditório pela taxa Selic.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa quando todos
os fatos estão descritos e embasados, possibilitando à contribuinte contestar todas
razões de fato e de direito elencadas no despacho decisório.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. VARIAÇÕES CAMBIAIS.
O valor das variações cambiais não compõe o valor da receita de exportação no cálculo
do crédito presumido de IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ÓLEO COMBUSTÍVEL.
As aquisições de óleo combustível não integram a base de cálculo do crédito presumido,
uma vez que não se enquadram nos conceitos de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, nos termos dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei no 9.363/96.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA INCIDÊNCIA DA
TAXA SELIC.
É incabível a atualização monetária de valores referentes a créditos do imposto, objeto
de pedido de ressarcimento, pela incidência de juros de mora calculados pela taxa Selic
sobre os montantes pleiteados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
é cooperativa agroindustrial regida pelas operações baseadas no ato
cooperativo, conforme a Lei 5.764/1971;
(ii)
o Pedido de Ressarcimento de crédito presumido de IPI fora inicialmente
requerido pela empresa Paraná Citrus S/A, empresa que foi incorporada pela Recorrente
Cocamar Agroindustrial;
(iii)
do valor pleiteado de R$ 567.082,52 o chefe da SAORT de Maringá/PR
deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento no montante de R$ 286.038,84, sem, contudo, a
incidência da Selic;
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005958/2008-77

(iv)
preliminarmente, equívoco da Fiscalização no cálculo do crédito
presumido de IPI, o que resulta em nulidade dos cálculos apresentados;
(v)
apurou a Receita de Exportação de forma equivocada, o que ocasionou na
redução do crédito ressarcido;
(vi)
os valores das “vendas a comercial exportadora acumulada até o mês
anterior”, “ o (total da receita de exportação acumulada até p mês anterior” e o “total da receita
de exportação acumulada” estão completamente divergentes daqueles valores constantes no
Demonstrativo do Crédito Presumido apresentado;
(vii)
algumas diferenças também são verificadas no cálculo das matérias-
primas, produtos intermediários e embalagens;
(viii) em razão das diferenças no cálculo, houve uma redução da base de cálculo
do crédito presumido do IPI acumulado até o mês;
(ix)
a fiscalização não trouxe nenhuma justificativa capaz de demonstrar e
comprovar os motivos que levaram a alteração dos valores da receita de exportação, das
matérias-primas, produtos intermediários e embalagens, bem como da base de cálculo do crédito
presumido;
(x)
o acórdão recorrido limitou-se a explanar de modo genérico os supostos
motivos das divergências;
(xi)
a variação cambial deve compor a receita de exportação para efeito do
cálculo do crédito presumido do IPI;
(xii)
não é porque houve posterior variação na taxa de câmbio, após a
celebração do negócio (venda ao exterior), que o complemento não pode ser considerado como
uma receita de exportação;
(xiii) como se trata de complemento de preço, tal valor faz parte da receita de
exportação da empresa;
(xiv) tem direito ao crédito presumido de IPI com relação às aquisições de óleo
combustível (óleo BPF – CFOP 1101) utilizado nas caldeiras no processo produtivo;
(xv)
a Lei 9.363/1996 autoriza o aproveitamento dos créditos relativos aos
materiais intermediários, não podendo a Receita Federal dispor de forma diversa;
(xvi) o óleo combustível é utilizado como fonte energética em caldeira
industrial, sendo um produto intermediário e se coaduna com o Parecer Normativo CST no
65/1979, que deve ser interpretado à luz da finalidade do benefício do crédito presumido de IPI;
(xvii) de acordo com o seu processo produtivo o óleo combustível é essencial na
industrialização do produto exportado; e
(xviii) o crédito presumido de IPI deve ser atualizado monetariamente pela Taxa
Selic acrescido de juros compensatórios de 1%.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005958/2008-77

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Da Preliminar – Do equívoco da Fiscalização no cálculo do crédito
presumido de IPI (nulidade dos cálculos apresentados)
Aduz a Recorrente a ocorrência de equívoco apontado nos cálculos elaborados
pela fiscalização, o que, em seu entendimento, acarretaria na nulidade do despacho decisório, em
razão da motivação das exclusões realizadas no Demonstrativo do Crédito Presumido, em
manifesta ofenda aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser determinado o
recálculo para apuração das diferenças apontadas.
Entendo como improcedentes os argumentos.
No tópico é de se reproduzir o contido na decisão recorrida:
“É improcedente a alegação da contribuinte, pois não houve ofensa ao princípio
constitucional da ampla defesa. O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação
de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária.
O Despacho Decisório de fls. 456/473 informa os motivos pelo qual parte do crédito
requerido foi indeferido. Especificamente à fl. 463, no demonstrativo da receita de
exportação, está indicado que no mês de janeiro, relativo a períodos anteriores, foi
excluída a NF no 15544, no valor de R$ 780.693,74, referente a complemento de preço.
Por sua vez, os valores das matérias-primas, produtos intermediários e embalagens
adotados pela fiscalização estão demonstrados às fls. 471/472, sendo que nas
observações ao final dos demonstrativo constam a origem dos valores utilizados, dando
total condições à manifestante de contestar os valores apurados.”
Do Despacho Decisório, consta a seguinte demonstração:
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005958/2008-77

Na sequência do Despacho Decisório:

Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005958/2008-77

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005958/2008-77

Ademais, em sendo provido parcialmente o Recurso Voluntário interposto, os
valores do crédito presumido do IPI necessariamente serão recalculados com a observância do
que for decidido.
Nestes termos, é de se rejeitar a preliminar de nulidade arguida.

- Do Mérito
(i) Do direito ao crédito presumido de IPI sobre complementos de preço
originados das variações monetárias (cambiais) da receita de exportação
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005958/2008-77

No tema, a pretensão recursal é ver incluída a variação cambial na composição da
receita de exportação para fins de cálculo do crédito presumido do IPI.
Assiste razão à Recorrente, pois como alegado, a variação cambial ativa é um
complemento da operação original, motivo pelo qual, se a receita proveniente da operação
original é considerada receita bruta de exportação, não há razão para atender que o complemento
do preço (variação cambial ativa) não o seja.
O fato de ter ocorrido posterior variação na taxa de câmbio, após a celebração do
negócio jurídico de venda ao exterior, que nada mais é do que o complemento da operação
inicial não pode ser um impeditivo para não ser considerado como uma receita de exportação,
tendo em vista, que ela ocorre única e exclusivamente em virtude da exportação realizada.
O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE no 627.815/PR, em
sede de repercussão geral, decidiu que a variação cambial ativa deve ser considerada como receita
de exportação.
Tal decisão apresenta a seguinte ementa:
“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades
em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das
imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência
maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade. II - O contrato
de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos negócios
realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de
exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no exterior
pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas. III –
O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei Maior as
“receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração
constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as
receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando
consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A
intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim
de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de
outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS. V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do
leading case, a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações
de exportação de produtos. VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da
Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos
recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.”
(RE 627815, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-192 DIVULG
30-09-2013 PUBLIC 01-10-2013 RTJ VOL-00228-01 PP-00678) (nosso grifo)
Muito embora o STF tenha tratado de variação cambial ativa para fins de atrair a
aplicação da imunidade, com o consequente afastamento da tributação do PIS e da COFINS,
deve-se, por coerência, aplicar tal entendimento ao caso concreto, considerando que a Suprema
Corte definiu que consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005958/2008-77

O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
no § 2o do art. 62 determina que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF em sede
de repercussão geral devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos processos.
Preconiza o texto regimental:
“§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)”
A matéria restou pacificada neste CARF, conforme decisões contemporâneas a
seguir elencadas:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO. PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO CAMBIAL.
Para fins de apuração do crédito presumido de IPI, não há que se excluir as receitas
oriundas de variações cambiais ocorridas entre as datas dos embarques e das emissões
das notas fiscais do montante das receitas de exportação. (...)” (Processo no
10675.002424/2001-19; Acórdão no 9303-010.274; Relator Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal; sessão de 12/03/2020)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2001
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. INCLUSÃO NO
CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI No 9.363/96.
Conforme decidido pelo STF, no RE no 627.815/PR, com repercussão geral,
consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais
ativas, devendo, assim, ser incluídas no cálculo do Crédito Presumido de IPI da Lei no
9.363/96.” (Processo no 13822.000118/2001-03; Acórdão no 9303-009.503; Relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 18/09/2019)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO. PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO CAMBIAL.
Para fins de apuração do crédito presumido de IPI, não há que se excluir as receitas
oriundas de variações cambiais ocorridas entre as datas dos embarques e das emissões
das notas fiscais do montante das receitas de exportação. (...)” (Processo no
10380.720053/2009-13; Acórdão no 9303-006.388; Relatora Conselheira Tatiana
Midori Migiyama; sessão de 22/02/2018)
Assim, é de se prover o recurso no tema.

(ii) Do direito ao crédito presumido de IPI com relação às aquisições de óleo
combustível
Defende a Recorrente ter direito ao crédito presumido de IPI com relação às
aquisições de óleo combustível utilizado nas caldeiras no seu processo produtivo e que a Lei
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005958/2008-77

9.363/1996 autoriza o aproveitamento dos créditos relativos aos materiais intermediários, não
podendo a Receita Federal dispor de forma diversa.
Na matéria, improcede a tese recursal.
Maiores digressões são desnecessárias, pois a questão se resolve pela aplicação da
Súmula CARF no 19 ementada nos seguintes termos:
“Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).”
A própria Recorrente já teve processo julgado por esta Turma de Julgamento, em
composição diversa da atual, de relatoria do Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, em que
se decidiu pela aplicação da Súmula CARF no 19.
Tal julgado apresenta e seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA E DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL.
Conforme a Súmula 19 do CARF, energia elétrica e óleo para combustível não podem
ser computados na apuração da base de cálculo do incentivo fiscal. (...)” (Processo no
13955.000023/2002-57; Acórdão no 3201-002.252; Relator Conselheiro Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima; sessão de 20/07/2016)
No mesmo sentido tem-se as decisões adiante reproduzidas:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA E DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL.
Conforme a Súmula 19 do CARF, energia elétrica e óleo para combustível não podem
ser computados na apuração da base de cálculo do incentivo fiscal.
Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 10925.003500/2007-18; Acórdão no 3201-
004.044; Relator Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 23/07/2018)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
(...)
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 9.363/96. LENHA/COMBUSTÍVEL. SÚMULA
CARF 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei 9.363/1996, as aquisições
de combustíveis (lenha), uma vez que não são consumidos em contato direto com o
produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
(...)” (Processo no 10675.000349/2001-51; Acórdão no 9303-010.270; Relator
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal; sessão de 12/03/2020)
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005958/2008-77

Assim, é de se negar provimento ao tópico recursal.

(iii) Do direito à atualização monetária – Incidência da Taxa Selic
Pugna a Recorrente pela atualização monetária dos créditos pleiteados pela Taxa
Selic, acrescidos de juros compensatórios de 1%.
Tem parcial razão a Recorrente.
No caso, a matéria tem solução pela aplicação conjunta do contido na Súmula no
411 do STJ e da Súmula no 154 do CARF. Transcreve-se o teor das referidas súmulas:
"Súmula no 411 do STJ
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco."
“Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.”
É de se acrescentar, ainda, que atualmente existem duas decisões do Superior
Tribunal de Justiça - STJ proferidas na sistemática dos recursos repetitivos que trata desse
assunto, são eles o RESP no 1.035.847 e o RESP no 993.164.
Em ambos os processos referidos o STJ estabeleceu que é devida a incidência da
correção monetária, pela aplicação da taxa Selic, aos Pedidos de Ressarcimento de IPI, cujo
deferimento foi postergado em face de oposição ilegítima por parte do Fisco.
A decisão proferida no RESP no 1.035.847, apresenta a seguinte ementa:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o
consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005;
EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005958/2008-77

julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009)

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
(...)
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir
de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
14. Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma
vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.” (REsp 993.164/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 13/12/2010, DJe 17/12/2010)
A Recorrente já teve julgado em seu favor, pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, o direito a correção monetária, pela taxa Selic, a qual deve ser contada a partir do fim do
prazo de que dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de 360 dias,
conforme decisão adiante reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005958/2008-77

CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO
INICIAL. 360 DIAS.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp
1.035.847/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que
o aproveitamento de créditos escriturais, em regra, não dá ensejo à correção monetária,
exceto quanto obstaculizado injustamente o creditamento pela Fazenda.É devida a
correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ).
Em tais casos, a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do fim
do prazo de que dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de
360 dias (art. 24 da Lei no 11.457/07).
Precedentes Superior Tribunal de Justiça- STJ.” (Processo no 13955.000024/2002-00;
Acórdão no 9303-008.695; Relatora Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão de
12/06/2019)
É de se colacionar, ainda, os seguintes precedentes jurisprudenciais do CARF
sobre a matéria:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1994
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.” (Processo no 13605.000422/99-21; Acórdão no 9303-010.590; Relatora
Conselheira Tatiana Midori Migiyama; sessão de 12/08/2020)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/1998
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO. TX SELIC. SÚMULA CARF no 154.
A teor do REsp no 1.035.847 (STJ), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, combinado
com o enunciado da Súmula CARF no 154, é legítima a incidência de correção pela taxa
SELIC a partir do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia, contado da data do
protocolo do Pedido em virtude de mora da Administração, conforme o art. 24 da Lei no
11.457, de 2007, sobre a parcela do crédito que não tenha sido originalmente
reconhecida e, posteriormente, revertida no âmbito do processo administrativo fiscal.”
(Processo no 10850.001203/98-34; Acórdão no 9303-010.589; Relator Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos; sessão de 12/08/2020)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
PELA TAXA SELIC, SE CARACTERIZADA OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO.
TERMO INICIAL. 360 DIAS.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07 (Súmula CARF no 154).” (Processo no 10935.900014/2009-84; Acórdão no
9303-010.540; Relatora Conselheira Érika Costa Camargos Autran; sessão de
15/07/2020)
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.653 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005958/2008-77

Assim, é de se prover parcialmente o tema recursal.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para (i) reconhecer que consideram-se receitas
decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, devendo, assim, ser
incluídas no cálculo do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/1996, conforme decidido pelo
STF, no RE no 627.815/PR, com repercussão geral e (ii) reconhecer o direito a correção
monetária, pela taxa Selic, do crédito presumido de IPI, para os valores revertidos na fase de
julgamento, devendo ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do
pedido do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no 154.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital